Tribunal: TJES
Processo: 0000877-43.2017.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000877-43.2017.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUILHERME AZEVEDO FIORIM e outros

APELADO: RICARLOS SOARES PINHEIRO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ULTRAPASSAGEM IMPRUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE INICIOU A ULTRAPASSAGEM. REJEIÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por GUILHERME AZEVEDO FIORIM e SUELY TREVAS AZEVEDO FIORIM contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Reparação de Danos ajuizada por RICARLOS SOARES PINHEIRO e MAYANNE TEIXEIRA PINHEIRO, condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito na Rodovia ES-209, envolvendo manobra de ultrapassagem do veículo Honda Fit (dos réus) e colisão com o Fiat Siena (dos autores), resultando em capotamento e fratura de ambas as clavículas da condutora MAYANNE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido diante de alegada violação ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve culpa exclusiva ou concorrente da vítima pelo acidente; (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso satisfaz os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC, pois as razões apresentadas confrontam os fundamentos da sentença, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. O conjunto probatório, especialmente o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito e o depoimento de testemunha ocular, comprova que o réu GUILHERME iniciou ultrapassagem imprudente, retornando bruscamente à faixa e colidindo com a traseira esquerda do Siena, causando o capotamento.

5. A versão dos réus de que a autora também realizava ultrapassagem simultânea não encontra respaldo nas provas dos autos, tampouco há demonstração do ponto de impacto alegado no Honda Fit.

6. A alegação de que a autora não utilizava cinto de segurança não tem o condão de afastar a responsabilidade exclusiva do condutor réu, pois tal circunstância, além de controversa, não foi causa do acidente, tampouco comprovadamente agravou as lesões de forma relevante.

7. A culpa concorrente não se configura quando a omissão da vítima apenas influencia a extensão dos danos, sem contribuir para a ocorrência do evento danoso, conforme art. 945 do CC e jurisprudência consolidada.

8. O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o capotamento do veículo, a fratura de ambas as clavículas e o sofrimento decorrente do tratamento médico e fisioterapia prolongada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A repetição de argumentos da contestação na apelação não impede o conhecimento do recurso quando há impugnação específica aos fundamentos da sentença.

2. A culpa exclusiva do condutor que realiza ultrapassagem imprudente e colide com a traseira do veículo à frente enseja sua responsabilização por danos materiais e morais.

3. A ausência de cinto de segurança, quando não causa o acidente nem agrava comprovadamente os danos, não configura culpa concorrente da vítima.

4. É adequada a fixação de danos morais no valor de R\$ 10.000,00 em caso de acidente com lesão corporal relevante, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 927 e 945; CPC, arts. 1.010, II e III; 373, I e II; 85, §11; CTB, arts. 28, 29, IX e 34.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30/08/2022; TJSP, Apelação Cível 1001708-26.2014.8.26.0019, Rel. Hugo Crepaldi, j. 29/09/2023; TJSC, Apelação 5000656-63.2021.8.24.0074, Rel. Yhon Tostes, j. 03/04/2025; TJDFT, Acórdão 1977213, 0710432-19.2024.8.07.0004, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 10/03/2025; TJSC, Apelação 5006719-04.2023.8.24.0020, Rel. Gerson Cherem II, j. 15/07/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
GUILHERME AZEVEDO FIORIM
e
SUELY TREVAS AZEVEDO FIORIM
, contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici/ES (id. 14905031), que, nos autos da Ação de Reparação de Danos ajuizada por
RICARLOS SOARES PINHEIRO
e
MAYANNE TEIXEIRA PINHEIRO
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

Em suas razões recursais de id. 14905032, a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a culpa pelo acidente foi exclusiva da autora/apelada MAYANNE, que teria realizado manobra de ultrapassagem imprudente;
(ii)
subsidiariamente, deve ser reconhecida a culpa concorrente, inclusive pelo fato de a autora supostamente não utilizar o cinto de segurança, o que teria agravado suas lesões;
(iii)
o valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido. Pleiteiam, portanto, pela reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente ou, alternativamente, para que seja reconhecida a culpa concorrente e reduzido o valor da indenização.

Contrarrazões em id. 14905585, em que a parte apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 23 de julho de 2025.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 08/10/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA OLIVEIRA ARAUJO (RELATORA):-

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
GUILHERME AZEVEDO FIORIM
e
SUELY TREVAS AZEVEDO FIORIM
, contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici/ES (id. 14905031), que, nos autos da Ação de Reparação de Danos ajuizada por
RICARLOS SOARES PINHEIRO
e
MAYANNE TEIXEIRA PINHEIRO
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

Em suas razões recursais de id. 14905032, a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a culpa pelo acidente foi exclusiva da autora/apelada MAYANNE, que teria realizado manobra de ultrapassagem imprudente;
(ii)
subsidiariamente, deve ser reconhecida a culpa concorrente, inclusive pelo fato de a autora supostamente não utilizar o cinto de segurança, o que teria agravado suas lesões;
(iii)
o valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido. Pleiteiam, portanto, pela reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente ou, alternativamente, para que seja reconhecida a culpa concorrente e reduzido o valor da indenização.

Contrarrazões em id. 14905585, em que a parte apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 23 de julho de 2025.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Vossa Excelência com a palavra, doutora.

*

A SRA. ADVOGADA FERNANDA MONTALVÃO DE VITÓRIA:-

Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando na tribuna.

Cumprimento o Excelentíssimo senhor Presidente, a Desembargadora Relatora, os demais Desembargadores, os servidores, os colegas advogados e os demais aqui presentes.

A fim de contextualizar Vossas Excelências, eu esclareço que se trata de uma Apelação que busca a reforma de uma sentença proferida pela Vara Única de Mucurici, nos autos de uma Ação Indenizatória com pedido de reparação de danos morais e materiais que, após a valoração inadequada das provas, e aqui eu falo em error in judicando, reconheceu a culpa exclusiva do Apelante em um acidente de trânsito ocorrido no dia 20 de julho de 2017.

Após essa valoração inadequada, que será melhor trabalhada aqui, condenou os Apelantes, no caso, o Apelante que era o condutor e a sua mãe, que é a proprietária do veículo, ao pagamento de R$ 13.990,00 (treze mil, novecentos e noventa reais) e em favor do primeiro autor proprietário, por conta da perda total do veículo; o valor de R$ 1.936,23 (mil novecentos e trinta e seis e vinte e três) em razão de despesas de medicamentos e serviços domésticos em favor da segunda autora Apelada, e o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais em valor da Apelada.

O que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que as partes, tanto os autores quanto os Réus, eles divergem quanto a dinâmica dos fatos.

A Autora, afirma que o Réu tentou forçar uma ultrapassagem e estava vindo um veículo contrário e, negligentemente, ele desistiu de fazer essa ultrapassagem e colidiu com a traseira esquerda do veículo dela.

O Réu, por sua vez, afirma que ele estava realizando a ultrapassagem, e aqui eu saliento que, de acordo com as regras de trânsito, isso está descrito nos autos, e foi surpreendido pela Autora que, então, colidiu com a lateral direita do veículo dele, fazendo os dois veículos capotarem

É importante aqui registrar, que no depoimento da própria Autora, ela afirma que não visualizou o Réu fazendo essa ultrapassagem.

Então, nós temos aqui uma divergência entre a dinâmica dos fatos, mas não houve perícia Judicial nos autos desse processo.

Mas existe uma perícia técnica produzida pelo Banestes, que é a Seguradora da Apelante.

O que a perícia do Banestes concluiu após realização de perícia presencial por um profissional habilitado, depois de avaliar os dois veículos, colocá-la discriminadamente todas as avarias de cada um desses veículos em um procedimento de regulação de sinistro? Que não existia responsabilidade do Apelante nesse acidente.

Pois muito que bem.

Embora exista o relatório do Banestes, a perícia do Banestes, eu quero deixar só claro, antes de falar isso, que a única prova técnica que existe nos autos, é a perícia do Banestes. Fora a perícia do Banestes, o que é que existe nos autos?

As fotos do veículo de cada um dos autores, existe também o depoimento do pai da autora que não presenciou o acidente, porque ele estava trabalhando no momento, e existe um boletim de ocorrência lavrado pela Autoridade Policial com base na narrativa de cada um dos envolvidos, no caso, a Autora e Réu.

E também consta nesse boletim de ocorrência, o relato de uma suposta testemunha que estava lá e presenciou o acidente, mas que nunca compareceu em Juízo para afirmar nada disso. Nunca foi inquirida em Juízo.

E o outro ponto é que nesse boletim de ocorrência, também consta lá que
no campo, ponto de impacto a periciar, porque a Autoridade Policial também não era capaz de dizer naquele momento se, de fato, o impacto foi traseiro.

Então, Excelências, o que o Magistrado fez?

Infelizmente, o Magistrado ignorou completamente a única perícia técnica existente nos autos, nem menciona essa perícia na sentença, e com base em um boletim de ocorrência que não teve confirmação da testemunha em juízo, porque ela nunca foi inquirida e nunca compareceu, com base nesse boletim de ocorrência.

Como é que essa testemunha, a fala da testemunha que não compareceu em Juízo foi confirmada? Pelo depoimento do pai da autora que não estava no acidente. Só para deixar registrado, isso está expressamente escrito na sentença. Ok?

Depois disso, o Magistrado pega a foto do veículo da Autora, e diz categoricamente que houve um impacto traseiro.

Eu pergunto, Excelências, qual é a capacidade técnica do Juízo para ignorar completamente uma perícia técnica do Banestes? Olhar para uma foto e dizer que aquela avaria era de impacto traseiro e não de capotamento? Porque a própria Autora afirma, e isso está confirmado, os dois veículos capotaram diversas vezes.

Inclusive, o veículo do Apelante capotou para o lado fora da pista, porque ele já estava realizando a manobra de ultrapassagem, e o dela capotou para o lado da pista, porque ela, de fato, surpreendeu o autor ao colidir diretamente no veículo dele, que foi a lateral direita, o que foi confirmado pela Perícia.

Aqui, eu chamo a atenção porque estamos falando do artigo 327 do CPC.

É lícito ao Juiz, claro, fazer, realizar o seu livre convencimento motivado. Mas essa motivação precisa ser técnica. Essa motivação não pode partir do mero achismo do Juiz, e ela não pode ignorar de forma alguma provas contundentes trazidas pela parte, pois, senão, nós estamos submetendo o Jurisdicionado a uma insegurança jurídica sem precedentes.

Então, eu gostaria de trazer aqui, como eu sei que a Terceira Câmara Civil é uma Câmara Técnica, que seja levada em consideração a perícia do Banestes. Nós estamos falando aqui da única prova técnica constante dos autos,
para que seja reconhecida a culpa exclusiva da Autora nesse acidente.

Nós estamos também pedindo subsidiariamente que, caso não entendam pela culpa exclusiva, pela culpa concorrente.

Eu quero chamar a atenção para outros pontos que existiram nessa Apelação que são de grave relevância. Como, por exemplo, não foi levado em consideração pelo Juízo que a Autora mentiu, vamos colocar dessa forma, mentiu sobre a utilização do cinto de segurança.

E isso foi atestado pelo próprio advogado dela na petição inicial, que juntou o relatório médico em que ela diz para o médico, não estava utilizando o cinto de segurança.

E quando ela prestou o depoimento, ela disse para o Juiz, eu estava usando o cinto de segurança.

Isso não foi levado em consideração nenhuma das contradições, inclusive, não foi avaliada a questão dos lados em que os veículos foram colocados na pista.

Há uma série de elementos técnicos que, já que se era para desconsiderar a única perícia dos autos, deveriam ter sido levadas em consideração pelo Magistrado.

É o que eu peço aqui hoje, nessa tribuna, para que a análise desse recurso de apelação, leve em consideração as provas trazidas pelos autores, a fim de que seja integralmente reformada a sentença para julgar improcedente os pedidos autorais, com o reconhecimento da culpa exclusiva da autora ou, subsidiariamente, que seja pelo menos reconhecida a culpa concorrente.

Eu agradeço o tempo de Vossas Excelências.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Com a palavra, a eminente Relatora.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA OLIVEIRA ARAUJO (RELATORA):-

Cumprimento a nobre advogada e a parabenizo pela brilhante sustentação oral.

*

A SRA. ADVOGADA FERNANDA MONTALVÃO DE VITÓRIA:-
Obrigada.

*

V O T O

I. DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, arguida pelos Apelados em contrarrazões (id. 14905585). Sustentam os recorridos que os Apelantes se limitaram a repetir os argumentos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica e fundamentada, os termos da decisão recorrida que lhe foram desfavoráveis, confrontando os argumentos da sentença com as razões do seu inconformismo. Trata-se de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja inobservância inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Destarte, embora a peça recursal (id. 14905032) reitere teses já expostas, ela se contrapõe diretamente aos capítulos da sentença que lhe foram desfavoráveis, em especial a valoração das provas que levaram à definição da culpa e a imposição dos ônus sucumbenciais, pleiteando expressamente a sua reforma. Resta, assim, suficientemente demonstrado o inconformismo e as razões para a busca de um novo julgamento, o que satisfaz o requisito do art. 1.010, II e III, do CPC.

De todo modo, o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015.
REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO.
NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...) 7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. (REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal, assim exemplificado (grifei):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. -
As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
(AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade,
sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso,
quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). [...] 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

Dessa forma, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

II. DO MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
GUILHERME AZEVEDO FIORIM
e
SUELY TREVAS AZEVEDO FIORIM
, contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici/ES (id. 14905031), que, nos autos da Ação de Reparação de Danos ajuizada por
RICARLOS SOARES PINHEIRO
e
MAYANNE TEIXEIRA PINHEIRO
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

Em suas razões recursais de id. 14905032, a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a culpa pelo acidente foi exclusiva da autora/apelada MAYANNE, que teria realizado manobra de ultrapassagem imprudente;
(ii)
subsidiariamente, deve ser reconhecida a culpa concorrente, inclusive pelo fato de a autora supostamente não utilizar o cinto de segurança, o que teria agravado suas lesões;
(iii)
o valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido. Pleiteiam, portanto, pela reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente ou, alternativamente, para que seja reconhecida a culpa concorrente e reduzido o valor da indenização.

Contrarrazões em id. 14905585, em que a parte apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento, com a manutenção integral da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Trata-se, na origem, de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 20 de julho de 2017, na Rodovia ES-209.

A lide envolve o veículo Fiat Siena, de propriedade do autor/apelado RICARLOS SOARES PINHEIRO e que era conduzido pela autora/apelada MAYANNE TEIXEIRA PINHEIRO, e o veículo Honda Fit, de propriedade da ré/apelante SUELY TREVAS AZEVEDO FIORIM e que era conduzido pelo réu/apelante GUILHERME AZEVEDO FIORIM.

Narra a inicial que a Sra. Mayanne trafegava em sua mão de direção, em velocidade compatível com a via, quando o Sr. Guilherme, que vinha atrás, iniciou uma ultrapassagem forçada. Relatam os autores que, durante a manobra, o condutor réu percebeu a aproximação de um outro veículo em sentido contrário e, para evitar uma colisão frontal, tentou retornar abruptamente para sua faixa de origem, momento em que colidiu na traseira esquerda do veículo Siena, causando o capotamento deste e lesões na condutora, que fraturou as clavículas.

Em contestação, os réus apresentaram versão diametralmente oposta, sustentando que o Sr. Guilherme já realizava uma ultrapassagem regular e devidamente sinalizada, em local permitido, quando foi surpreendido pela Sra. Mayanne, que, sem a devida atenção, também teria iniciado uma manobra de ultrapassagem sobre um terceiro veículo que estava à sua frente. Alegam que, com essa manobra simultânea e imprudente, a Sra. Mayanne teria colidido na lateral direita do veículo dos réus, dando causa exclusiva ao acidente.

O cerne da controvérsia recursal, portanto, reside na definição da responsabilidade pelo sinistro; os apelantes sustentam a tese de culpa exclusiva ou, subsidiariamente, concorrente da apelada Mayanne.

Nesse sentido, adianto, contudo, que a r. sentença não merece reparos.

Ao meu ver, o magistrado primevo realizou uma análise criteriosa e aprofundada do conjunto fático-probatório, concluindo de forma acertada pela culpa exclusiva do apelante Guilherme Azevedo Fiorim. Explico.

De plano, a prova mais robusta acerca da dinâmica do acidente é o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (B.O.A.T, fl. 34 dos autos digitalizados); tal documento, lavrado por autoridade policial logo após o evento, goza de presunção de veracidade e
foi confeccionado com base no depoimento de uma testemunha ocular, o Sr. Maurício Gomes Ferras, que não possuía qualquer envolvimento ou interesse na causa.

Destarte, a narrativa contida no B.O.A.T. é clara e inequívoca ao descrever que o veículo dos apelantes (Honda Fit) iniciou uma manobra de ultrapassagem e acabobu por colidir com a traseira do veículo dos apelados (Siena), que trafegava à sua frente.

Tal narrativa, registrada no Termo de Declaração de Testemunha preenchido pelo Sr. Maurício (fl. 37), é compatível com os demais documentos que integram o conjunto probatório da ação, como o Termo de Declaração de Condutor Envolvido em Acidente de Trânsito preenchido pela Sra. Mayanne logo após o ocorrido (fl. 36), as fotografias de fls. 42-48, que demonstram danos concentrados na região traseira e lateral esquerda do Siena, e o depoimento pessoal da Sra. Mayanne posteriormente colhido em audiência (fls. 169-170), que restou consistente com o B.O.A.T.

Por outro lado, a alegação dos apelantes de que a Sra. Mayanne teria iniciado uma ultrapassagem simultânea, colidindo na lateral direita do veículo do apelante Guilherme,
não encontra amparo em nenhuma prova constante nos autos.

Com efeito, como bem observado pelo juízo
a quo
, os apelantes deixaram de juntar fotografias que comprovassem o ponto de impacto em seu veículo, anexando apenas uma imagem à fl. 82,
a qual demonstra danos na parte frontal esquerda do Honda Fit, possivelmente causados pelo capotamento, mas não mostra a lateral direita do carro, com a qual alegam que o Siena colidiu.

Ademais, os apelantes defendem que há diversas inconsistências no depoimento pessoal da Sra. Mayanne que infirmariam a versão dos fatos trazida pelos apelados; contudo, tais pontos, quando analisados detidamente, não alteram a conclusão sobre a causa primária do acidente.

A princípio, a alegação de que a autora teria mencionado um caminhão em sentido contrário que, se existisse, teria provocado uma colisão frontal com o veículo do réu, se mostra ilógica. Isso porque existem diversos fatores que podem ter evitado a colisão com o caminhão, incluindo a distância entre os veículos e possível frenagem daquele, eis que o condutor de um caminhão, ao ver um carro iniciando uma ultrapassagem arriscada em sua direção, instintivamente também reduziria a velocidade ou desviaria ligeiramente para o acostamento.

Além disso, mesmo a hipótese de total ausência do caminhão não invalida a dinâmica do impacto descrita pela testemunha ocular, e representa, no máximo, uma imprecisão de memória da vítima, compreensível diante do trauma sofrido.

Da mesma forma, a admissão da autora de que trafegava a 70 km/h, ainda que ligeiramente acima do limite de 60 km/h, não se mostra como causa determinante para o sinistro, já que não há qualquer indicação de que tal excesso desencadeou a colisão, e também é insuficiente para caracterizar a culpa concorrente da condutora nos termos do art. 945 do Código Civil.

Por fim, e crucialmente, verifico que
em nenhum momento de seu depoimento a Sra. Mayanne afirmou que também estava realizando uma ultrapassagem
, o que teria sido a causa principal do acidente; pelo contrário, a parte autora/apelada nega explicitamente tal alegação em sua réplica de fls. 141-150, o que derrui por completo a tese central da defesa de que teria havido uma manobra simultânea e imprudente por parte da apelada.

Neste plano, cabe apontar ainda que o documento de fl. 132, produzido pela Seguradora da apelante, foi elaborado inteiramente a partir do relato do Sr. Guilherme, de modo que não possui o condão de demonstrar, por si só, a veracidade de sua narrativa diante das demais provas dos autos.

Outrossim, em suma, os requeridos/apelantes não se desincumbiram do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao passo que os autores/apelados lograram êxito em demonstrar suficientemente suas alegações, conforme inteligência do inciso I do mesmo artigo.

Na oportunidade, colaciono abaixo a jurisprudência dos demais Tribunais pátrios, que não divergem das razões aqui apresentadas (grifei):

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
Demonstrada a culpa do condutor réu, elemento fundamental para a caracterização de responsabilidade civil extracontratual por acidente de veículo
–
ULTRAPASSAGEM
– INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA – Operação que demanda do motorista calma, habilidade, prudência, segurança e ampla visibilidade –
Prova testemunhal que comprova a narrativa da parte autora
– Colisão frontal com automóvel que vinha em sentido contrário – ÔNUS DA PROVA –
Réu que não logrou provar fato extintivo, suspensivo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, II, CPC)
– Sentença mantida – Majoração dos honorários recursais – Negado provimento. (TJSP; Apelação Cível 1001708-26.2014.8.26.0019; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2023; Data de Registro: 29/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - ULTRAPASSAGEM - INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CULPA CONCORRENTE - NÃO CONFIGURAÇÃO -
DANOS MATERIAIS - ÔNUS DA PROVA. A demanda funda-se na responsabilidade civil ditada pelo direito comum, com base no art. 186, do Código Civil, cujos requisitos que levam à respectiva reparação são: o dano suportado pela vítima, a conduta culposa do agente, e o nexo causal entre ambos. Apurada a culpa do réu pelo acidente de trânsito, impõe-se sua condenação ao ressarcimento das despesas suportadas pela seguradora com os reparos do veículo segurado.
A culpa de terceiro, ou a culpa exclusiva ou concorrente da vítima é defesa indireta de mérito, incumbindo ao réu o ônus de comprová-la, por se tratar de fato modificativo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, NCPC.
O proprietário do veículo causador de acidente automobilístico responde solidariamente com o condutor pelos danos oriundos do ilícito, ainda que o motorista não seja seu preposto ou dependente, pelo consentimento ao uso, constituindo culpa in eligendo. Demonstrados os prejuízos materiais decorrentes do evento noticiado, defere-se a indenização por danos materiais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.066740-4/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2023, publicação da súmula em 18/05/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO. CURVA. DINÂMICA DO SINISTRO DESCRITA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE (IURIS TANTUM). DESRESPEITO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ARTIGOS 28 E 29. FALTA DE CAUTELA E PRUDÊNCIA DO CONDUTOR CAUSADOR. INVASÃO DA CONTRAMÃO PREPONDERA SOBRE EVENTUAL EXCESSO DE VELOCIDADE. PRECEDENTES TJSC. RESPONSABILIDADE PELO SINISTRO. [...] IMPUGNAÇÃO GENÉRICA PELO RÉU. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO (CPC, ART. 373, II). PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS NÃO AFASTADA. [...]
A presunção relativa de veracidade atribuída ao boletim de ocorrência só poderá ser derruída quando outros meios de prova demonstrarem que a realidade fática é divergente da descrição contida no documento público. O boletim que trate de acidente de trânsito, mesmo desacompanhado de fotos ou croqui, pode subsidiar sentença condenatória, na hipótese de as partes não se desincumbirem do ônus probatório inserido no art. 373, do Código de Processo Civil.
[...] No contexto de acidentes de trânsito, a invasão da pista preferencial pelo condutor de veículo
prepondera sobre eventual excesso de velocidade da parte atingida, sendo este último insuficiente, por si só, para caracterizar culpa concorrente
. [...] (TJSC, Apelação n. 5000656-63.2021.8.24.0074, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Yhon Tostes, Segunda Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 03-04-2025).

civil. recurso inominado. reparação material decorrente de acidente de trânsito. manobra de deslocamento lateral. dever de cautela. inobservância das condições da via. recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Ação de reparação material decorrente de acidente de trânsito em que o autor narra que no dia 28/05/2024 às 7h40min, na altura do Trecho 01, em frente à quadra 26 do Park Way, na via marginal, sentido Brasília-DF, enquanto executava uma ultrapassagem em local permitido, com os dispositivos luminosos ligados, foi surpreendido pelo veículo FIAT/CRONOS, placa: REO8A47, preto, dirigido pelo réu, que se encontrava na faixa da direita e, repentinamente, invadiu a faixa da esquerda, colidindo na lateral direita do FORD/KA SE 1.0, Placa:PBA-0037, cor vermelha, dirigido pelo autor. [...] 4. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da ré pelo dano decorrente de colisão no veículo do autor. [...] 7. Nos termos dos arts. 28, 29, IX e 34, do Código de Trânsito Brasileiro, “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. [...] a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda; [...]
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via
que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.” 8.
Ademais, é ônus do réu a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II do CPC), o que não ocorreu na espécie. Ao contrário, as provas carreadas aos autos conferem verossimilhança à dinâmica dos fatos apresentada pela parte autora em sua petição inicial.
9. Diferentemente do afirmado na peça recursal é de se ver que
a análise do conjunto probatório leva à conclusão de que a culpa pelo acidente é da parte requerida.
[...] IV. Dispositivo 14. Recurso desprovido. 15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CTB, arts. 28, 29, IX e 34. Jurisprudência relevante citada: n/a. (TJDFT, Acórdão 1977213, 0710432-19.2024.8.07.0004, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.)

Por derradeiro, os apelantes pleiteiam subsidiariamente a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) e o reconhecimento da culpa concorrente, sob o argumento de que a apelada Mayanne não estaria utilizando o cinto de segurança.

A culpa concorrente ocorre quando tanto a vítima quanto o agente colaboram para a ocorrência do dano. Nesse cenário, a responsabilidade é compartilhada, ou seja, tanto a vítima quanto o agente adotaram comportamentos inadequados que contribuíram para o resultado lesivo. Aqui, o nexo causal não é rompido, mas a indenização pode ser mitigada ou proporcionalizada de acordo com a extensão da culpa de cada parte.

Transportando tais ensinamentos à hipótese concreta dos autos, entendo não merecer razão aos requeridos, ora apelantes.

Ainda que restasse inequivocamente comprovado que a Sra. Mayanne não usava cinto de segurança no momento do acidente, o que é controverso ante a divergência entre o prontuário médico (fl. 56) e o depoimento em juízo (fl. 169), tal fato não teria o condão de afastar a responsabilidade dos apelantes pela causação do acidente. Isso porque a falta do cinto de segurança não foi em si a causa do sinistro, mas, no máximo, um fator que pode ter contribuído para a extensão das lesões.

Nesta toada, aponto, ainda,
os apelantes também não se desincumbiram do ônus de provar que a eventual falta do cinto de segurança foi um fator determinante na produção ou agravamento das lesões da Sra. Mayanne,
sendo incabível a redução do quantum indenizatório sob a alegação de concorrência de causas.

A respeito, vejamos (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DO RÉU. 1) ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DA AUTORA ATINGIDO PELO AUTOMOTOR DO RÉU. RECONHECIDA A CULPA DO DEMANDADO PELO INFORTÚNIO. INSURGÊNCIA DESTE ÚLTIMO. AVENTADA RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DAS PARTES.
USO DE CINTO DE SEGURANÇA. CAUSA NÃO DETERMINANTE PARA ENSEJAR A CULPA CONCORRENTE. NÃO DESINCUMBÊNCIA PELO RÉU DO ÔNUS DE PROVAR O GRAU DE CULPABILIDADE DA AUTORA NA EXTENSÃO DOS PREJUÍZOS (ART. 373, II, DO CPC).
TESE REPELIDA. [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5006719-04.2023.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Gerson Cherem II, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 15-07-2025).

Direito civil. Responsabilidade civil.
Acidente de trânsito
. Apelação cível e recurso adesivo. Culpa exclusiva do corréu afirmada no juízo criminal. Impossibilidade de discussão no juízo cível.
Inexistência de culpa concorrente.
Indenização de R$ 150.000,00 a cada autor. Valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Se comprovado o cumprimento da pena pecuniária fixada na esfera penal, Deverá haver a Dedução do valor. Art. 45, §1º, do Código Penal. Apelação dos autores parcialmente provida. recurso adesivo dos réus parcialmente provido. [...] 4.
Inocorrência de culpa concorrente. Evento causado exclusivamente pela conduta negligente e imprudente do corréu. Irrelevância do fato da vítima fatal, filha dos autores, não usar o cinto de segurança.
4. Mantido o o valor da indenização por dano moral em R$ 150.000,00 para cada autor, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e que é suficiente para desestimular condutas semelhantes sem ser fonte de enriquecimento. 5. Se comprovado o cumprimento da pena pecuniária imposta pelo juízo criminal, é devida a dedução do valor da indenização. Aplicação do art. 45, §1º, do Código Penal. IV. Dispositivo 6. Apelação cível dos autores conhecida e parcialmente provida. 7. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, 84, §11; CTB, arts. 165 e 306; CC, arts. 186 e 945; CP, art. 45, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1005220-76.2022.8.26.0038; Apelação Cível nº 1022893-48.2018.8.26.0224; Apelação Cível 1008801-35.2020.8.26.0664 (TJSP; Apelação Cível 1000979-69.2020.8.26.0607; Relator (a): Regina Aparecida Caro Gonçalves; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 3); Foro de Tabapuã - Vara Única; Data do Julgamento: 03/07/2025; Data de Registro: 03/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. MANOBRA ARRISCADA. INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA. EXCESSO DE OCUPANTES NO VEÍCULO.
CINTO DE SEGURANÇA. EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO. PRESUNÇÃO DE AGRAVAMENTO. INOCORRÊNCIA. CULPA CONCORRENTE. NÃO RECONHECIMENTO.
INDENIZAÇÃO INTEGRAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. QUANTUM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se de Ação de reparação civil, em que os autores pleiteiam o recebimento de indenização objetivando o ressarcimento por danos materiais, morais e estéticos por conta de acidente de trânsito. 2. Recurso de apelação da condutora requerida, da Seguradora denunciada e recurso adesivo dos autores. 3. Embora não conste das perícias realizadas o posicionamento dos passageiros nem a identificação de quem estava sem o cinto de segurança,
essa circunstância, por si só, não é suficiente para imputar a culpa pelo acidente de forma concorrente às vítimas, sem a prova cabal que a não utilização do cinto de segurança influenciou na colisão dos veículos e na gravidade do impacto, que é a causa primária do acidente, sendo a não utilização do cinto de segurança, causa secundária que, em tese, poderia influenciar na gravidade das lesões, o que não é suficiente para conduzir à mitigação da responsabilização da condutora do veículo que causou o sinistro. Reconhecida a culpa exclusiva da ré. Culpa concorrente não configurada.
[...] 6. Preliminares rejeitadas. Recurso da primeira ré conhecido em parte e na parte conhecida improvido. Recurso da denunciada conhecido e parcialmente provido. Recurso dos autores conhecido e e parcialmente provido. (TJDFT, Acórdão 1433963, 0026266-24.2015.8.07.0003, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/05/2022, publicado no DJe: 15/07/2022.)

Desta feita, não sendo hipótese de culpa concorrente da vítima a ensejar a redução do
quantum
indenizatório, consoante o art. 945 do Código Civil, tenho que o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado às condições do caso.

Cabe ressaltar que os danos extrapatrimoniais sofridos configuram-se
in re ipsa,
diante da lesão ocorrida à integridade corporal, ou seja, são presumidos e prescindem de comprovação.

Considerando, pois, a dinâmica do acidente (capotamento) e a gravidade da conduta do apelante, bem como a gravidade da lesão sofrida pela apelada, havendo fratura de ambas as clavículas (fl. 66), o que exigiu imobilização, tratamento médico e mais de doze sessões de fisioterapia (fl. 75), causando-lhe dor e aflição que extrapolam o mero dissabor, entendo que valor foi arbitrado pelo juízo de origem com razoabilidade e proporcionalidade e atende à função compensatória e pedagógica da indenização, sem, contudo, acarretar o enriquecimento sem causa da vítima, não havendo que se falar em redução.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Em razão do desprovimento do apelo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida aos autores/apelados.

É como voto

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Como vota o Desembargador Aldary.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR:-Eminente Presidente, saudando a doutora Fernanda, estou acompanhando a Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 04/11/25

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Cuidam os autos de apelação interposta por
GUILHERME AZEVEDO FIORIM
e
SUELY TREVAS AZEVEDO FIORIM
diante da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici, que, nos autos da ação de reparação de danos ajuizada por
RICARLOS SOARES PINHEIRO
e
MAYANNE TEIXEIRA PINHEIRO
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

De início, acompanho a eminente relatora quanto à rejeição da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que as razões recursais expõem, de forma suficiente, os pontos de irresignação contra a r. sentença de primeiro grau.

Quanto ao mérito, após detida análise do conjunto probatório constante dos autos e da fundamentação apresentada no voto de relatoria, alcanço a mesma conclusão lançada pela eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva no sentido de negar provimento ao recurso de apelação.

Destaco, em especial, a relevância do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (fl. 34), lavrado com base no depoimento de testemunha ocular do acidente, cuja descrição da manobra imprudente de ultrapassagem realizada pelo apelante foi corroborada pela prova oral constante nos autos. A ausência de prova eficaz em sentido contrário reforça o acerto da conclusão adotada na sentença e no voto de relatoria.

Assim,
ACOMPANHO
integralmente o voto de relatoria para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

I. DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, arguida pelos Apelados em contrarrazões (id. 14905585). Sustentam os recorridos que os Apelantes se limitaram a repetir os argumentos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica e fundamentada, os termos da decisão recorrida que lhe foram desfavoráveis, confrontando os argumentos da sentença com as razões do seu inconformismo. Trata-se de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja inobservância inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Destarte, embora a peça recursal (id. 14905032) reitere teses já expostas, ela se contrapõe diretamente aos capítulos da sentença que lhe foram desfavoráveis, em especial a valoração das provas que levaram à definição da culpa e a imposição dos ônus sucumbenciais, pleiteando expressamente a sua reforma. Resta, assim, suficientemente demonstrado o inconformismo e as razões para a busca de um novo julgamento, o que satisfaz o requisito do art. 1.010, II e III, do CPC.

De todo modo, o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015.
REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO.
NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...) 7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. (REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal, assim exemplificado (grifei):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. -
As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
(AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade,
sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso,
quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). [...] 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

Dessa forma, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

II. DO MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
GUILHERME AZEVEDO FIORIM
e
SUELY TREVAS AZEVEDO FIORIM
, contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici/ES (id. 14905031), que, nos autos da Ação de Reparação de Danos ajuizada por
RICARLOS SOARES PINHEIRO
e
MAYANNE TEIXEIRA PINHEIRO
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

Em suas razões recursais de id. 14905032, a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a culpa pelo acidente foi exclusiva da autora/apelada MAYANNE, que teria realizado manobra de ultrapassagem imprudente;
(ii)
subsidiariamente, deve ser reconhecida a culpa concorrente, inclusive pelo fato de a autora supostamente não utilizar o cinto de segurança, o que teria agravado suas lesões;
(iii)
o valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido. Pleiteiam, portanto, pela reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente ou, alternativamente, para que seja reconhecida a culpa concorrente e reduzido o valor da indenização.

Contrarrazões em id. 14905585, em que a parte apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento, com a manutenção integral da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Trata-se, na origem, de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 20 de julho de 2017, na Rodovia ES-209.

A lide envolve o veículo Fiat Siena, de propriedade do autor/apelado RICARLOS SOARES PINHEIRO e que era conduzido pela autora/apelada MAYANNE TEIXEIRA PINHEIRO, e o veículo Honda Fit, de propriedade da ré/apelante SUELY TREVAS AZEVEDO FIORIM e que era conduzido pelo réu/apelante GUILHERME AZEVEDO FIORIM.

Narra a inicial que a Sra. Mayanne trafegava em sua mão de direção, em velocidade compatível com a via, quando o Sr. Guilherme, que vinha atrás, iniciou uma ultrapassagem forçada. Relatam os autores que, durante a manobra, o condutor réu percebeu a aproximação de um outro veículo em sentido contrário e, para evitar uma colisão frontal, tentou retornar abruptamente para sua faixa de origem, momento em que colidiu na traseira esquerda do veículo Siena, causando o capotamento deste e lesões na condutora, que fraturou as clavículas.

Em contestação, os réus apresentaram versão diametralmente oposta, sustentando que o Sr. Guilherme já realizava uma ultrapassagem regular e devidamente sinalizada, em local permitido, quando foi surpreendido pela Sra. Mayanne, que, sem a devida atenção, também teria iniciado uma manobra de ultrapassagem sobre um terceiro veículo que estava à sua frente. Alegam que, com essa manobra simultânea e imprudente, a Sra. Mayanne teria colidido na lateral direita do veículo dos réus, dando causa exclusiva ao acidente.

O cerne da controvérsia recursal, portanto, reside na definição da responsabilidade pelo sinistro; os apelantes sustentam a tese de culpa exclusiva ou, subsidiariamente, concorrente da apelada Mayanne.

Nesse sentido, adianto, contudo, que a r. sentença não merece reparos.

Ao meu ver, o magistrado primevo realizou uma análise criteriosa e aprofundada do conjunto fático-probatório, concluindo de forma acertada pela culpa exclusiva do apelante Guilherme Azevedo Fiorim. Explico.

De plano, a prova mais robusta acerca da dinâmica do acidente é o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (B.O.A.T, fl. 34 dos autos digitalizados); tal documento, lavrado por autoridade policial logo após o evento, goza de presunção de veracidade e
foi confeccionado com base no depoimento de uma testemunha ocular, o Sr. Maurício Gomes Ferras, que não possuía qualquer envolvimento ou interesse na causa.

Destarte, a narrativa contida no B.O.A.T. é clara e inequívoca ao descrever que o veículo dos apelantes (Honda Fit) iniciou uma manobra de ultrapassagem e acabobu por colidir com a traseira do veículo dos apelados (Siena), que trafegava à sua frente.

Tal narrativa, registrada no Termo de Declaração de Testemunha preenchido pelo Sr. Maurício (fl. 37), é compatível com os demais documentos que integram o conjunto probatório da ação, como o Termo de Declaração de Condutor Envolvido em Acidente de Trânsito preenchido pela Sra. Mayanne logo após o ocorrido (fl. 36), as fotografias de fls. 42-48, que demonstram danos concentrados na região traseira e lateral esquerda do Siena, e o depoimento pessoal da Sra. Mayanne posteriormente colhido em audiência (fls. 169-170), que restou consistente com o B.O.A.T.

Por outro lado, a alegação dos apelantes de que a Sra. Mayanne teria iniciado uma ultrapassagem simultânea, colidindo na lateral direita do veículo do apelante Guilherme,
não encontra amparo em nenhuma prova constante nos autos.

Com efeito, como bem observado pelo juízo
a quo
, os apelantes deixaram de juntar fotografias que comprovassem o ponto de impacto em seu veículo, anexando apenas uma imagem à fl. 82,
a qual demonstra danos na parte frontal esquerda do Honda Fit, possivelmente causados pelo capotamento, mas não mostra a lateral direita do carro, com a qual alegam que o Siena colidiu.

Ademais, os apelantes defendem que há diversas inconsistências no depoimento pessoal da Sra. Mayanne que infirmariam a versão dos fatos trazida pelos apelados; contudo, tais pontos, quando analisados detidamente, não alteram a conclusão sobre a causa primária do acidente.

A princípio, a alegação de que a autora teria mencionado um caminhão em sentido contrário que, se existisse, teria provocado uma colisão frontal com o veículo do réu, se mostra ilógica. Isso porque existem diversos fatores que podem ter evitado a colisão com o caminhão, incluindo a distância entre os veículos e possível frenagem daquele, eis que o condutor de um caminhão, ao ver um carro iniciando uma ultrapassagem arriscada em sua direção, instintivamente também reduziria a velocidade ou desviaria ligeiramente para o acostamento.

Além disso, mesmo a hipótese de total ausência do caminhão não invalida a dinâmica do impacto descrita pela testemunha ocular, e representa, no máximo, uma imprecisão de memória da vítima, compreensível diante do trauma sofrido.

Da mesma forma, a admissão da autora de que trafegava a 70 km/h, ainda que ligeiramente acima do limite de 60 km/h, não se mostra como causa determinante para o sinistro, já que não há qualquer indicação de que tal excesso desencadeou a colisão, e também é insuficiente para caracterizar a culpa concorrente da condutora nos termos do art. 945 do Código Civil.

Por fim, e crucialmente, verifico que
em nenhum momento de seu depoimento a Sra. Mayanne afirmou que também estava realizando uma ultrapassagem
, o que teria sido a causa principal do acidente; pelo contrário, a parte autora/apelada nega explicitamente tal alegação em sua réplica de fls. 141-150, o que derrui por completo a tese central da defesa de que teria havido uma manobra simultânea e imprudente por parte da apelada.

Neste plano, cabe apontar ainda que o documento de fl. 132, produzido pela Seguradora da apelante, foi elaborado inteiramente a partir do relato do Sr. Guilherme, de modo que não possui o condão de demonstrar, por si só, a veracidade de sua narrativa diante das demais provas dos autos.

Outrossim, em suma, os requeridos/apelantes não se desincumbiram do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao passo que os autores/apelados lograram êxito em demonstrar suficientemente suas alegações, conforme inteligência do inciso I do mesmo artigo.

Na oportunidade, colaciono abaixo a jurisprudência dos demais Tribunais pátrios, que não divergem das razões aqui apresentadas (grifei):

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
Demonstrada a culpa do condutor réu, elemento fundamental para a caracterização de responsabilidade civil extracontratual por acidente de veículo
–
ULTRAPASSAGEM
– INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA – Operação que demanda do motorista calma, habilidade, prudência, segurança e ampla visibilidade –
Prova testemunhal que comprova a narrativa da parte autora
– Colisão frontal com automóvel que vinha em sentido contrário – ÔNUS DA PROVA –
Réu que não logrou provar fato extintivo, suspensivo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, II, CPC)
– Sentença mantida – Majoração dos honorários recursais – Negado provimento. (TJSP; Apelação Cível 1001708-26.2014.8.26.0019; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2023; Data de Registro: 29/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - ULTRAPASSAGEM - INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CULPA CONCORRENTE - NÃO CONFIGURAÇÃO -
DANOS MATERIAIS - ÔNUS DA PROVA. A demanda funda-se na responsabilidade civil ditada pelo direito comum, com base no art. 186, do Código Civil, cujos requisitos que levam à respectiva reparação são: o dano suportado pela vítima, a conduta culposa do agente, e o nexo causal entre ambos. Apurada a culpa do réu pelo acidente de trânsito, impõe-se sua condenação ao ressarcimento das despesas suportadas pela seguradora com os reparos do veículo segurado.
A culpa de terceiro, ou a culpa exclusiva ou concorrente da vítima é defesa indireta de mérito, incumbindo ao réu o ônus de comprová-la, por se tratar de fato modificativo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, NCPC.
O proprietário do veículo causador de acidente automobilístico responde solidariamente com o condutor pelos danos oriundos do ilícito, ainda que o motorista não seja seu preposto ou dependente, pelo consentimento ao uso, constituindo culpa in eligendo. Demonstrados os prejuízos materiais decorrentes do evento noticiado, defere-se a indenização por danos materiais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.066740-4/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2023, publicação da súmula em 18/05/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO. CURVA. DINÂMICA DO SINISTRO DESCRITA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE (IURIS TANTUM). DESRESPEITO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ARTIGOS 28 E 29. FALTA DE CAUTELA E PRUDÊNCIA DO CONDUTOR CAUSADOR. INVASÃO DA CONTRAMÃO PREPONDERA SOBRE EVENTUAL EXCESSO DE VELOCIDADE. PRECEDENTES TJSC. RESPONSABILIDADE PELO SINISTRO. [...] IMPUGNAÇÃO GENÉRICA PELO RÉU. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO (CPC, ART. 373, II). PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS NÃO AFASTADA. [...]
A presunção relativa de veracidade atribuída ao boletim de ocorrência só poderá ser derruída quando outros meios de prova demonstrarem que a realidade fática é divergente da descrição contida no documento público. O boletim que trate de acidente de trânsito, mesmo desacompanhado de fotos ou croqui, pode subsidiar sentença condenatória, na hipótese de as partes não se desincumbirem do ônus probatório inserido no art. 373, do Código de Processo Civil.
[...]

No contexto de acidentes de trânsito, a invasão da pista preferencial pelo condutor de veículo
prepondera sobre eventual excesso de velocidade da parte atingida, sendo este último insuficiente, por si só, para caracterizar culpa concorrente
. [...] (TJSC, Apelação n. 5000656-63.2021.8.24.0074, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Yhon Tostes, Segunda Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 03-04-2025).

civil. recurso inominado. reparação material decorrente de acidente de trânsito. manobra de deslocamento lateral. dever de cautela. inobservância das condições da via. recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Ação de reparação material decorrente de acidente de trânsito em que o autor narra que no dia 28/05/2024 às 7h40min, na altura do Trecho 01, em frente à quadra 26 do Park Way, na via marginal, sentido Brasília-DF, enquanto executava uma ultrapassagem em local permitido, com os dispositivos luminosos ligados, foi surpreendido pelo veículo FIAT/CRONOS, placa: REO8A47, preto, dirigido pelo réu, que se encontrava na faixa da direita e, repentinamente, invadiu a faixa da esquerda, colidindo na lateral direita do FORD/KA SE 1.0, Placa:PBA-0037, cor vermelha, dirigido pelo autor. [...] 4. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da ré pelo dano decorrente de colisão no veículo do autor. [...] 7. Nos termos dos arts. 28, 29, IX e 34, do Código de Trânsito Brasileiro, “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. [...] a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda; [...]
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via
que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.” 8.
Ademais, é ônus do réu a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II do CPC), o que não ocorreu na espécie. Ao contrário, as provas carreadas aos autos conferem verossimilhança à dinâmica dos fatos apresentada pela parte autora em sua petição inicial.
9. Diferentemente do afirmado na peça recursal é de se ver que
a análise do conjunto probatório leva à conclusão de que a culpa pelo acidente é da parte requerida.
[...] IV. Dispositivo 14. Recurso desprovido. 15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CTB, arts. 28, 29, IX e 34. Jurisprudência relevante citada: n/a. (TJDFT, Acórdão 1977213, 0710432-19.2024.8.07.0004, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.)

Por derradeiro, os apelantes pleiteiam subsidiariamente a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) e o reconhecimento da culpa concorrente, sob o argumento de que a apelada Mayanne não estaria utilizando o cinto de segurança.

A culpa concorrente ocorre quando tanto a vítima quanto o agente colaboram para a ocorrência do dano. Nesse cenário, a responsabilidade é compartilhada, ou seja, tanto a vítima quanto o agente adotaram comportamentos inadequados que contribuíram para o resultado lesivo. Aqui, o nexo causal não é rompido, mas a indenização pode ser mitigada ou proporcionalizada de acordo com a extensão da culpa de cada parte.

Transportando tais ensinamentos à hipótese concreta dos autos, entendo não merecer razão aos requeridos, ora apelantes.

Ainda que restasse inequivocamente comprovado que a Sra. Mayanne não usava cinto de segurança no momento do acidente, o que é controverso ante a divergência entre o prontuário médico (fl. 56) e o depoimento em juízo (fl. 169), tal fato não teria o condão de afastar a responsabilidade dos apelantes pela causação do acidente. Isso porque a falta do cinto de segurança não foi em si a causa do sinistro, mas, no máximo, um fator que pode ter contribuído para a extensão das lesões.

Nesta toada, aponto, ainda,
os apelantes também não se desincumbiram do ônus de provar que a eventual falta do cinto de segurança foi um fator determinante na produção ou agravamento das lesões da Sra. Mayanne,
sendo incabível a redução do quantum indenizatório sob a alegação de concorrência de causas.

A respeito, vejamos (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DO RÉU. 1) ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DA AUTORA ATINGIDO PELO AUTOMOTOR DO RÉU. RECONHECIDA A CULPA DO DEMANDADO PELO INFORTÚNIO. INSURGÊNCIA DESTE ÚLTIMO. AVENTADA RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DAS PARTES.
USO DE CINTO DE SEGURANÇA. CAUSA NÃO DETERMINANTE PARA ENSEJAR A CULPA CONCORRENTE. NÃO DESINCUMBÊNCIA PELO RÉU DO ÔNUS DE PROVAR O GRAU DE CULPABILIDADE DA AUTORA NA EXTENSÃO DOS PREJUÍZOS (ART. 373, II, DO CPC).
TESE REPELIDA. [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5006719-04.2023.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Gerson Cherem II, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 15-07-2025).

Direito civil. Responsabilidade civil.
Acidente de trânsito
. Apelação cível e recurso adesivo. Culpa exclusiva do corréu afirmada no juízo criminal. Impossibilidade de discussão no juízo cível.
Inexistência de culpa concorrente.
Indenização de R$ 150.000,00 a cada autor. Valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Se comprovado o cumprimento da pena pecuniária fixada na esfera penal, Deverá haver a Dedução do valor. Art. 45, §1º, do Código Penal. Apelação dos autores parcialmente provida. recurso adesivo dos réus parcialmente provido. [...] 4.
Inocorrência de culpa concorrente. Evento causado exclusivamente pela conduta negligente e imprudente do corréu. Irrelevância do fato da vítima fatal, filha dos autores, não usar o cinto de segurança.
4. Mantido o o valor da indenização por dano moral em R$ 150.000,00 para cada autor, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e que é suficiente para desestimular condutas semelhantes sem ser fonte de enriquecimento. 5. Se comprovado o cumprimento da pena pecuniária imposta pelo juízo criminal, é devida a dedução do valor da indenização. Aplicação do art. 45, §1º, do Código Penal. IV. Dispositivo 6. Apelação cível dos autores conhecida e parcialmente provida. 7. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, 84, §11; CTB, arts. 165 e 306; CC, arts. 186 e 945; CP, art. 45, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1005220-76.2022.8.26.0038; Apelação Cível nº 1022893-48.2018.8.26.0224; Apelação Cível 1008801-35.2020.8.26.0664 (TJSP; Apelação Cível 1000979-69.2020.8.26.0607; Relator (a): Regina Aparecida Caro Gonçalves; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 3); Foro de Tabapuã - Vara Única; Data do Julgamento: 03/07/2025; Data de Registro: 03/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. MANOBRA ARRISCADA. INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA. EXCESSO DE OCUPANTES NO VEÍCULO.
CINTO DE SEGURANÇA. EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO. PRESUNÇÃO DE AGRAVAMENTO. INOCORRÊNCIA. CULPA CONCORRENTE. NÃO RECONHECIMENTO.
INDENIZAÇÃO INTEGRAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. QUANTUM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se de Ação de reparação civil, em que os autores pleiteiam o recebimento de indenização objetivando o ressarcimento por danos materiais, morais e estéticos por conta de acidente de trânsito. 2. Recurso de apelação da condutora requerida, da Seguradora denunciada e recurso adesivo dos autores. 3. Embora não conste das perícias realizadas o posicionamento dos passageiros nem a identificação de quem estava sem o cinto de segurança,
essa circunstância, por si só, não é suficiente para imputar a culpa pelo acidente de forma concorrente às vítimas, sem a prova cabal que a não utilização do cinto de segurança influenciou na colisão dos veículos e na gravidade do impacto, que é a causa primária do acidente, sendo a não utilização do cinto de segurança, causa secundária que, em tese, poderia influenciar na gravidade das lesões, o que não é suficiente para conduzir à mitigação da responsabilização da condutora do veículo que causou o sinistro. Reconhecida a culpa exclusiva da ré. Culpa concorrente não configurada.
[...] 6. Preliminares rejeitadas. Recurso da primeira ré conhecido em parte e na parte conhecida improvido. Recurso da denunciada conhecido e parcialmente provido. Recurso dos autores conhecido e e parcialmente provido. (TJDFT, Acórdão 1433963, 0026266-24.2015.8.07.0003, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/05/2022, publicado no DJe: 15/07/2022.)

Desta feita, não sendo hipótese de culpa concorrente da vítima a ensejar a redução do
quantum
indenizatório, consoante o art. 945 do Código Civil, tenho que o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado às condições do caso.

Cabe ressaltar que os danos extrapatrimoniais sofridos configuram-se
in re ipsa,
diante da lesão ocorrida à integridade corporal, ou seja, são presumidos e prescindem de comprovação.

Considerando, pois, a dinâmica do acidente (capotamento) e a gravidade da conduta do apelante, bem como a gravidade da lesão sofrida pela apelada, havendo fratura de ambas as clavículas (fl. 66), o que exigiu imobilização, tratamento médico e mais de doze sessões de fisioterapia (fl. 75), causando-lhe dor e aflição que extrapolam o mero dissabor, entendo que valor foi arbitrado pelo juízo de origem com razoabilidade e proporcionalidade e atende à função compensatória e pedagógica da indenização, sem, contudo, acarretar o enriquecimento sem causa da vítima, não havendo que se falar em redução.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Em razão do desprovimento do apelo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida aos autores/apelados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)

Proferir voto escrito para acompanhar

Cuidam os autos de apelação interposta por
GUILHERME AZEVEDO FIORIM
e
SUELY TREVAS AZEVEDO FIORIM
diante da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici, que, nos autos da ação de reparação de danos ajuizada por
RICARLOS SOARES PINHEIRO
e
MAYANNE TEIXEIRA PINHEIRO
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

De início, acompanho a eminente relatora quanto à rejeição da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que as razões recursais expõem, de forma suficiente, os pontos de irresignação contra a r. sentença de primeiro grau.

Quanto ao mérito, após detida análise do conjunto probatório constante dos autos e da fundamentação apresentada no voto de relatoria, alcanço a mesma conclusão lançada pela eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva no sentido de negar provimento ao recurso de apelação.

Destaco, em especial, a relevância do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (fl. 34), lavrado com base no depoimento de testemunha ocular do acidente, cuja descrição da manobra imprudente de ultrapassagem realizada pelo apelante foi corroborada pela prova oral constante nos autos. A ausência de prova eficaz em sentido contrário reforça o acerto da conclusão adotada na sentença e no voto de relatoria.

Assim,
ACOMPANHO
integralmente o voto de relatoria para
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.